Tribunal: TJSP
Processo: 2286413-27.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SOCORRO – Lei Municipal no 4.923/25, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade da análise periódica da água utilizada nas escolas municipais localizadas na zona rural do município – Ausência de vício de iniciativa – Norma que não implica em criação/extinção de cargos, funções ou empregos públicos, nem dispõe sobre

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SOCORRO – Lei Municipal no 4.923/25, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade da análise periódica da água utilizada nas escolas municipais localizadas na zona rural do município – Ausência de vício de iniciativa – Norma que não implica em criação/extinção de cargos, funções ou empregos públicos, nem dispõe sobre remuneração de servidores, tampouco cria secretarias ou órgãos da administração – Tema 917 do STF – Existência, porém, de dispositivos que interferem na esfera da gestão administrativa – §§ 1o e 2o do art. 1o e art. 4o da lei impugnada – Estipulação de prazos e atribuição de responsabilidades a órgãos específicos do Poder Executivo – Ofensa à separação dos poderes caracterizada – Precedentes.

AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.